Tribunal: STF
Processo: AI 689853
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA
   SOBRE CANCELAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO E RESTITUIÇÃO DE VALORES
   PAGOS INDEVIDAMENTE DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO
   IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que ofensa à Magna Carta, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. Súmula 279
   desta colenda Corte.
2. A decisão se encontra devidamente
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
   agravante.
3. Incidência, no caso, do óbice das Súmulas 282 e
   356 do STF.
Agravo regimental desprovido.